Tribunal: TJES
Processo: 0022846-42.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022846-42.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALZILANDIA LIRA DO ROSARIO e outros (22)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidores temporários contra ato do Prefeito do Município de Vitória e demais autoridades municipais, que negaram a prorrogação de seus contratos temporários, com fundamento na Lei Municipal nº 9.693/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal nº 9.693/2020 impõe a prorrogação automática dos contratos temporários vigentes até dezembro de 2020 e se a Administração Pública possui discricionariedade para optar por sua não renovação, especialmente diante da nomeação de servidores concursados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 37, II, da Constituição Federal estabelece o concurso público como regra para investidura em cargos públicos, sendo a contratação temporária uma exceção de caráter precário e transitório.
4. A legislação municipal permitiu a prorrogação dos contratos temporários, mas não impôs obrigatoriedade, cabendo à Administração Pública decidir sobre sua conveniência e oportunidade.
5. A prorrogação compulsória dos contratos temporários violaria a regra constitucional do concurso público, especialmente diante da nomeação de servidores efetivos para as funções anteriormente ocupadas pelos temporários.
6. O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, pois a renovação do contrato temporário não constitui direito subjetivo dos servidores contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. "A Lei Municipal nº 9.693/2020 não impõe a prorrogação automática dos contratos temporários, cabendo à Administração Pública decidir sobre sua renovação com base nos critérios de conveniência e oportunidade."
2. "A nomeação de candidatos aprovados em concurso público inviabiliza a manutenção de contratos temporários para as mesmas funções, sob pena de afronta ao artigo 37, II, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.057, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/12/2024; STJ, AgInt no RMS nº 70.519/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Alzilândia Lira do Rosário e outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 0022846-42.2020.8.08.0024, que
denegou a segurança pleiteada
pelos impetrantes e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os apelantes impetraram o mandado de segurança contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Prefeito do Município de Vitória, pelo Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação e pela Gerente de Recrutamento, Seleção e Registro
, pleiteando a
prorrogação de seus contratos de designação temporária
, com fundamento na Lei Municipal nº 9.693/2020, que estabeleceu a prorrogação dos contratos vigentes até dezembro de 2020 por mais um ano.

Sustentaram os impetrantes que (i) a legislação municipal garantiu a prorrogação de todos os contratos de designação temporária vigentes à época; (ii) o ato administrativo omissivo do Município violou direito líquido e certo dos servidores temporários; (iii) a não prorrogação dos contratos viola o princípio da proteção da confiança e da continuidade do serviço público; e (iv) a decisão impactou diretamente a subsistência dos apelantes e suas famílias.

A sentença denegatória fundamentou-se no entendimento de que (i)
os servidores temporários não possuem direito líquido e certo à renovação de seus contratos
, sendo essa uma prerrogativa discricionária da Administração Pública, com base nos princípios da conveniência e oportunidade; (ii) a prorrogação de contratos temporários não constitui ato vinculado, podendo a Administração Pública optar por sua não efetivação; e (iii)
a investidura em cargos públicos efetivos deve se dar por meio de concurso público, e a manutenção dos contratos temporários, diante da nomeação de servidores efetivos, afrontaria esse princípio
.

Inconformados, os impetrantes interpuseram apelação, reiterando os argumentos expendidos na inicial e insistindo na necessidade de reforma da sentença para reconhecer o direito à prorrogação dos contratos de trabalho.

Em contrarrazões, o
Município de Vitória
pugnou pela
manutenção da sentença
, sustentando que a renovação de contratos temporários é ato discricionário da Administração Pública, que já estava promovendo a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para preenchimento dos cargos ocupados temporariamente pelos apelantes. Defendeu ainda a inexistência de direito líquido e certo, argumentando que o artigo 37, IX, da Constituição Federal estabelece que
as contratações temporárias destinam-se exclusivamente a suprir necessidade excepcional e transitória
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Alzilândia Lira do Rosário e outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 0022846-42.2020.8.08.0024, que
denegou a segurança pleiteada
pelos impetrantes e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os apelantes impetraram o mandado de segurança contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Prefeito do Município de Vitória, pelo Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação e pela Gerente de Recrutamento, Seleção e Registro
, pleiteando a
prorrogação de seus contratos de designação temporária
, com fundamento na Lei Municipal nº 9.693/2020, que estabeleceu a prorrogação dos contratos vigentes até dezembro de 2020 por mais um ano.

Sustentaram os impetrantes que (i) a legislação municipal garantiu a prorrogação de todos os contratos de designação temporária vigentes à época; (ii) o ato administrativo omissivo do Município violou direito líquido e certo dos servidores temporários; (iii) a não prorrogação dos contratos viola o princípio da proteção da confiança e da continuidade do serviço público; e (iv) a decisão impactou diretamente a subsistência dos apelantes e suas famílias.

A sentença denegatória fundamentou-se no entendimento de que (i)
os servidores temporários não possuem direito líquido e certo à renovação de seus contratos
, sendo essa uma prerrogativa discricionária da Administração Pública, com base nos princípios da conveniência e oportunidade; (ii) a prorrogação de contratos temporários não constitui ato vinculado, podendo a Administração Pública optar por sua não efetivação; e (iii)
a investidura em cargos públicos efetivos deve se dar por meio de concurso público, e a manutenção dos contratos temporários, diante da nomeação de servidores efetivos, afrontaria esse princípio
.

Inconformados, os impetrantes interpuseram apelação, reiterando os argumentos expendidos na inicial e insistindo na necessidade de reforma da sentença para reconhecer o direito à prorrogação dos contratos de trabalho.

De início, constato que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da
legalidade e da obrigatoriedade da prorrogação dos contratos temporários dos apelantes
, sob o fundamento de que a
Lei Municipal nº 9.693/2020 teria concedido a renovação automática desses vínculos
. Em contrapartida, a tese da Administração Pública sustenta que a renovação dos contratos
depende do juízo discricionário de conveniência e oportunidade do ente público
, que optou por não prorrogar os contratos diante da nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

A análise do caso exige a conjugação de
princípios constitucionais
,
dispositivos normativos específicos
e
jurisprudência consolidada
sobre o tema, de modo a garantir que a decisão judicial seja proferida dentro dos limites da legalidade e sem afronta à autonomia administrativa do ente público.

1. DA REGRA CONSTITUCIONAL E O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO

A Constituição Federal estabelece como regra para o provimento de cargos públicos a
aprovação prévia em concurso público
(art. 37, II, da CF/88). Trata-se de norma de caráter imperativo, que visa resguardar os princípios da
isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa
, evitando o favorecimento indevido de particulares e garantindo que o ingresso no serviço público se dê por critérios objetivos de seleção.

Excepcionalmente, o mesmo artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de
contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
, desde que autorizada por lei específica. No entanto, essa contratação deve ser interpretada
de maneira restritiva
, uma vez que
não pode se tornar mecanismo de burla ao concurso público, tampouco se converter em regra de ocupação de cargos na Administração Pública
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 154, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA E DA SIMETRIA. LEIS COMPLEMENTARES NºS 163/16, 169/16 E 228/20 DO ESTADO DO CEARÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. ATIVIDADES ORDINÁRIAS, PERMANENTES E PREVISÍVEIS. VIOLAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. São inconstitucionais as normas estaduais que exijam a edição de Lei Complementar para tratar de matérias para as quais a Constituição Federal não tenha exigido referida espécie normativa. A exigência de quórum qualificado (maioria absoluta) para a aprovação de determinadas matérias deriva da ponderação, realizada pelo constituinte federal, entre o princípio democrático e a necessidade de maior segurança e previsibilidade no trato de determinadas matérias dotadas de especial relevância, para cuja aprovação se impõe um óbice procedimental destinado a tornar tais questões menos suscetíveis às oscilações da dinâmica parlamentar. Assim, exigir Lei Complementar em situações para as quais a Carta Federal não a previu restringe o arranjo democrático-representativo estabelecido pela Carta Federal, violando os princípios da democracia e da simetria (ADI nº 5.003, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/19). 2. É inconstitucional a expressão complementar do art. 154, inciso XIV, da Constituição do Estado do Ceará, por exigir Lei Complementar para o estabelecimento dos casos de contratação temporária, espécie legislativa não prevista para essa hipótese na Constituição de 1988. 3. O tratamento por Lei Complementar de matéria que caberia a Lei ordinária não configura vício formal, visto que foi atendido o requisito procedimental de maioria simples (ADI nº 2.926, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/23). As Leis Complementares nºs 163/16, 169/16 e 228/20 são materialmente ordinárias, por tratarem de matéria para a qual não se exige Lei Complementar (art. 37, inciso IX, da Constituição de 1988), razão pela qual fica afastada a alegação de inconstitucionalidade formal. 4. Para que se considere válida a contratação temporária, devem ser atendidos os seguintes requisitos, fixados com repercussão geral: A) os casos excepcionais estejam previstos em Lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, que devem estar dentro do espectro das contingências normais da Administração (RE nº 658.026, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/14). 5. Embora as contratações realizadas com base nas Leis Complementares nºs 163/16, 169/16 e 228/20 tenham se destinado à realização de um objetivo público de grande relevância, não se trata de situação excepcional. A busca pelo aprimoramento dos serviços para melhor servir à sociedade é inerente à administração pública. O bom e efetivo funcionamento do sistema socioeducativo estadual, de modo a cumprir as diretrizes do SINASE, é o que se espera do estado, de modo que caberia ao governo do estado estruturar, de forma regular, referido sistema. Diversamente, o sistema socioeducativo do Estado do Ceará foi erigido amparado em contratações temporárias, situação que perdura até o presente. 6. Os anexos das Leis complementares questionadas evidenciam que os agentes foram contratados para atividades ordinárias, permanentes e previsíveis da administração. São diferentes funções da estrutura administrativa do sistema socioeducativo do Estado do Ceará que deveriam ter sido preenchidas, na origem, por detentores de cargos públicos.
A perpetuação, por tanto tempo, das contratações reforça sua natureza ordinária e permanente, evidenciando a inércia administrativa em regularizar a estrutura de pessoal do sistema socioeducativo, em violação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição de 1988. 7. Os princípios da segurança jurídica e da continuidade do serviço público justificam a modulação dos efeitos da decisão no caso em análise (art. 27 da Lei nº 9.868/99)
. 8. Ação direta julgada parcialmente procedente, declarando-se a inconstitucionalidade (I) da expressão "complementar" do art. 154, inciso XIV, da Constituição do Ceará com efeito ex nunc, para que a decisão, no ponto, produza efeitos a partir da publicação da ata do julgamento; e (II) das Leis Complementares Estaduais nº 163, de 5 de julho de 2016; nº 169, de 27 de dezembro de 2016; e nº 228, de 17 de dezembro de 2020, garantindo-se a vigência das contratações temporárias celebradas com base nos citados diplomas até que expirem seus prazos de duração, após os quais deverá o Estado do Ceará preencher os quadros de seu Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo com servidores aprovados em concurso público. (STF; ADI 7.057; CE; Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 09/12/2024; DJE 12/12/2024)
(destaquei)

Dessa forma,
não há direito subjetivo à renovação do contrato temporário
, pois sua essência é justamente a precariedade e a transitoriedade. O seu encerramento, portanto,
não caracteriza violação de direito líquido e certo
, pois não há estabilidade ou direito à permanência no serviço público.

2. DA LEGALIDADE DA NÃO PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Os apelantes sustentam que
a Lei Municipal nº 9.693/2020 determinou a prorrogação automática de todos os contratos temporários vigentes até dezembro de 2020, independentemente de juízo de conveniência e oportunidade do Município
. Contudo, tal interpretação não se sustenta.

Primeiramente, mesmo que a legislação municipal tenha autorizado a prorrogação dos contratos,
não há qualquer disposição que imponha ao Município o dever de renovar automaticamente todos os vínculos temporários
. O que se verifica é uma
autorização legislativa, e não um comando imperativo
, o que mantém a discricionariedade da Administração na decisão sobre a prorrogação ou não dos contratos.

Nesse sentido, a jurisprudência tem sido firme ao reconhecer que:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO, APÓS ENCERRAMENTO DO PRAZO ORIGINALMENTE PREVISTO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO PARA A DISPENSA. DESNECESSIDADE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS DITOS SOFRIDOS PELO CONTRATADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não vincula o Administrador a previsão, constante de contrato temporário, da possibilidade de prorrogação do vínculo após o advento do termo final originalmente pactuado, representando mera faculdade à sua disposição, a ser exercida de acordo com critérios de oportunidade e conveniência
. Inexistindo, para o contratado, direito subjetivo à renovação do vínculo após o termo final contratualmente previsto, não há falar-se em lucros cessantes ou em danos morais pela frustração de expectativa. Que se revela ilegítima e infundada. No sentido da manutenção do vínculo por novo período. (TJMG; APCV 0019302-68.2018.8.13.0447; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 21/06/2022; DJEMG 23/06/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE LAJINHA. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOVO PROCESSO SELETIVO VICIADO. ANULAÇÃO PELO TCE/MG. IRRELEVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
O escoamento do prazo previsto no contrato temporário extingue as obrigações entre as partes. Impossível que o Judiciário determine a renovação do vínculo, que é questão afeta à discricionariedade da Administração Pública
. A anulação do processo seletivo realizado posteriormente pelo Município para nova contratação temporária não confere ao impetrante a permanência no cargo, tendo em vista que o vínculo deste com a administração municipal já havia sido extinto pelo decurso do prazo contratual. Não havendo direito líquido e certo, imperiosa a manutenção da sentença que denegou a segurança. (TJMG; APCV 0003349-17.2017.8.13.0377; Lajinha; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 13/12/2018; DJEMG 19/12/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE BLUMENAU. EXPECTATIVA DE RECONTRATAÇÃO. INVIABILIDADE. TÉRMINO DO CONTRATO. INTERESSE PRIV ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES NO PERÍODO EM QUE LABOROU DE FORMA VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de trabalho por tempo determinado, firmado entre o particular e o Poder Público com supedâneo no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, e nas disposições da legislação municipal pertinente, tem natureza jurídico-administrativa, o que afasta a pretensão ao percebimento de verbas próprias do regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)" (Reexame Necessário n. 2013.012846-3, de Laguna, Rel. Des. Jaime Ramos, julgado em 21-5-2015).
"Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público, mas simples expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, quando embasada na Lei
" (RE 573.556 AGR/RS, Rel. Ayres Britto, j. Em 14-2-2012).
(TJSC; AC 0016341-54.2011.8.24.0008; Blumenau; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Júlio César Knoll; DJSC 02/07/2018; Pag. 401) (destaquei)

Além disso, o próprio Município de Vitória demonstrou nos autos que,
desde setembro de 2020, vinha promovendo a nomeação de servidores efetivos para a área da educação, com base em concurso público vigente
. Tal circunstância afasta qualquer necessidade excepcional que justificasse a prorrogação compulsória dos contratos temporários, uma vez que
o quadro funcional foi preenchido por servidores concursados, nos termos da regra constitucional do concurso público
.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão do Município
foi tomada dentro dos limites de sua autonomia administrativa e nos exatos termos do ordenamento jurídico
, não cabendo ao Poder Judiciário intervir para impor uma renovação contratual que a própria Administração Pública, por critérios de conveniência e oportunidade, optou por não realizar.

3. DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RENOVAÇÃO

O
mandado de segurança
é um remédio constitucional destinado à proteção de
direito líquido e certo
, o que exige prova documental inequívoca da violação do direito alegado, sem necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos,
não há comprovação de que os apelantes possuem direito subjetivo à renovação de seus contratos temporários
, sendo a referida renovação
mera expectativa de direito, sujeita ao juízo discricionário da Administração
. O encerramento do contrato temporário
não configura ato ilegal ou abusivo
, pois decorre do próprio caráter precário e transitório dessa forma de vínculo funcional.

Ademais, há precedentes específicos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo sobre a matéria aqui em debate:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 9.693/2020. PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Vitória e o Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação. A pretensão dos apelantes era a renovação de seus contratos temporários de trabalho, a reintegração aos cargos e o pagamento das verbas remuneratórias desde 22/12/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a Lei Municipal nº 9.693/2020 impõe a obrigatoriedade de renovação dos contratos temporários durante a pandemia da COVID-19; (ii) se a realização de concurso público inviabiliza a manutenção dos contratos temporários. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 9.693/2020 permite a prorrogação dos contratos temporários durante a pandemia, mas não impõe obrigatoriedade de renovação, ficando a critério da Administração Pública, considerando as necessidades do serviço público. Os contratos temporários dos apelantes já haviam sido prorrogados uma vez, conforme disposto na lei, o que impede nova prorrogação. De acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, a regra é a contratação mediante concurso público, sendo a designação temporária uma exceção, sem garantia de estabilidade. A Administração Pública pode rescindir contratos temporários a qualquer momento, desde que respeitados os princípios da legalidade e da razoabilidade, o que foi observado no caso. A realização de concurso público pelo Município de Vitória, com a nomeação de candidatos aprovados, retira a necessidade de renovação dos contratos temporários, sob pena de ilegalidade ao manter temporários ocupando vagas de efetivos. A jurisprudência do STJ reconhece o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, em caso de contratação precária para as mesmas funções. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 9.693/2020 não impõe a obrigatoriedade de renovação dos contratos temporários durante a pandemia da COVID-19. A realização de concurso público e a nomeação de candidatos aprovados inviabiliza a manutenção de contratos temporários para as mesmas funções. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 70.519/BA, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024, DJe 26/6/2024. (Data: 04/Oct/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0022792-76.2020.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Abuso de Poder)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEI MUNICIPAL AUTORIZANDO A PRORROGAÇÃO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS. DIREITO À PRORROGAÇÃO. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA. PERICULUM IN MORA. NÃO CARACTERIZADO. 1. A teor do disposto no artigo 37, II, da CF, a regra, na Administração Pública, é a contratação de servidores públicos mediante concurso público. 2. A contratação de pessoal por designação temporária é situação excepcional e transitória, que visa a atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 3. O fato de a lei municipal permitir a prorrogação dos contratos, em razão da situação de pandemia do COVID-19, por si só, não obriga o Município a promover a referida renovação. 4. Existindo candidatos aprovados em concurso público, aptos à nomeação e posse nos cargos de professor, e considerando que, aparentemente, encerrou-se, no Município de Vitória, o momento de maior gravidade da pandemia, com o retorno de atividades presenciais, inclusive o retorno das escolas às aulas presenciais, não se verifica a presença de situação excepcional apta a autorizar que seja priorizada a contratação temporária em detrimento da contratação de servidores concursados, como pretendem fazer crer os Recorrentes, restando afastado a presença do fumus boni iuris. 5. Da mesma forma, não se verifica a presença do periculum in mora, já que a regra da contratação temporária é que a mesma perdure por tempo determinado, e os Recorrentes, ao assumirem função na Administração Pública, na qualidade de servidores temporários, tinham ciência de que seus respectivos contratos e, consequentemente, as respectivas remunerações perdurariam por tempo determinado, cessando ao final do prazo fixado no contrato. 6. Recurso desprovido. (Data: 20/Apr/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000681-51.2021.8.08.0000 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Reintegração)

Assim,
inexiste o alegado direito líquido e certo à renovação dos contratos
, o que inviabiliza o manejo do
mandado de segurança
e justifica a manutenção da sentença que denegou a ordem.

4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau
, que
denegou a segurança pleiteada e reconheceu a legalidade do ato administrativo que optou por não renovar os contratos temporários dos apelantes
.

Incabível condenação em honorários na espécie.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar